Tribunal: TJDFT
Processo: 0736256-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. CONTRADIÇÕES DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade em sede de tutela cautelar antecedente, sendo tal audiência necessária apenas após a formulação do pedido principal, conforme o art. 308, § 3o, do CPC.
2. No caso, os autores agravados apresentaram provas documentais que corroboram a existência do material e a sua posse pela agravante, evidenciando a plausibilidade da concessão da tutela cautelar.
3. O reconhecimento da impossibilidade de cumprimento de obrigação deve ser feito com base em provas robustas e sem contradições, devendo ser mantida a decisão que impôs a obrigação, em razão de inconsistências nas alegações da parte agravante.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.